Tribunal: TJMT
Processo: 0001095-65.2016.8.11.0085
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001095-65.2016.8.11.0085

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[PAMELA PEREIRA DE SA - CPF: 029.058.471-07 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SERGIO BACON (APELANTE), LOURDES MARIA GAIO BACON - CPF: 444.384.350-72 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RAUL KRAPF - CPF: 189.774.720-91 (ASSISTENTE), Carlos Fernando
Ferraciolli
(ASSISTENTE), Vanderlei Trevizan da Silva (ASSISTENTE),
Kesia
Renata Lopes Lemos Melo (ASSISTENTE), FLAVIO DE ALMEIDA MATOS (ASSISTENTE), MARIA AUDINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUZA (ASSISTENTE), VALDIRENE DE SOUZA (ASSISTENTE), SANDRA DENISE ZANTEDESCHI GOULART - CPF: 488.557.401-30 (ASSISTENTE), Ramiro Douglas Gomes (ASSISTENTE), MARCIO RAINER HERINGER - CPF: 904.214.771-72 (ASSISTENTE), LOURDES MARIA GAIO BACON - CPF: 444.384.350-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON (REQUERIDO): NÃO PROVIDO. TOKIO MARINE (REQUERIDA): PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL C/C TUTELA CAUTELAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS COM RESULTADO MORTE E PARAPLEGIA – TESE ARGUIDA DE CULPA CONCORRENTE – NÃO RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – A ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DAS PARCELAS DEVE SER DE FORMA INDIVIDUALIZADA, A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA UMA, QUE OCORRE MENSALMENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REAJUSTADOS – INCIDÊNCIA SOBRE AS 12 (DOZE) PRIMEIRAS PARCELAS VINCENDAS – REGRA DO ART. 85, § 9º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

As indenizações devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso posto em análise e vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela vítima.

Diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser reajustado o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque fixado em desacordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

A atualização das parcelas do pensionamento vitalício de forma individualizada, a partir do vencimento de cada uma, que ocorre mensalmente.

O percentual de honorários sucumbenciais que incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas, de acordo com o art. 85, § 9º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelantes: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e
ESPÓLIO DE SERGIO BACON.

Ação:
de reparação de dano moral e material c/c tutela cautelar
proposta por
JOSE BONIFACIO NOLETO
e
PAMELA PEREIRA DE SÁ
(lide conexa n.º 0001095-65.2016.8.11.0085).

Sentença:
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos
ESPÓLIO DE SERGIO BACON e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.:

Em relação à lide n. 0001235-65.2017.8.11.0085
proposta por
JOSE BONIFACIO NOLETO,
genitor da menor falecida:

1) Ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela morte da filha menor,
Emilly
, corrigida monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 364 do STJ).

2) Pagamento de danos materiais no importe de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), referente à restituição das despesas com funeral da menor
Emilly
, com correção monetária desde a data do reembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em relação à lide
conexa
n° 0001095-65.2016.8.11.0085
proposta por
PAMELA PEREIRA DE SÁ
condutora do
veiculo
Fiat Strada e genitora da menor falecida:

1) Ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela morte da filha menor,
Emilly
; R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo falecimento da mãe, Sra. Maria Lúcia; e, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo dano moral sofrido pela própria requerente, corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 364 do STJ).

2) Ao pagamento de dano material, no valor de R$ 1.881.497,88 (um milhão oitocentos e oitenta e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente e sofrer incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ), deduzidos a título de alimentos provisórios e;

3) Ao ressarcimento de toda e qualquer despesa médicas/hospitalares para o seu pronto reestabelecimento e/ou estabilização do quadro, a ser apurado por ocasião de liquidação de sentença, ressalvando a necessidade de abatimento de despesas já quitada.

Apelo
: Foram interpostos 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e o segundo pelo
ESPÓLIO DE SERGIO BACON,
ambos almejando a reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 205590321.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063/B.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, antes de adentrar ao mérito dos Apelos interpostos, mister que se faça breve contextualização dos fatos e das circunstâncias envoltas ao caso concreto.

Do caderno processual ressai que, na data de 19/03/2016, por volta das 18h30, na Rodovia BR 163, altura do km 987, no município de Terra Nova do Norte/MT, ocorreu acidente de trânsito envolvendo o veículo Hilux Toyota, conduzido por Sérgio Bacon, e o veículo Fiat Strada, conduzido pela autora, Sr.ª Pamela, onde estavam outros 5 passageiros.

Em razão do fatídico acidente automobilístico,
JOSE BONIFACIO NOLETO,
esposo da autora

e
PAMELA PEREIRA DE SÁ,
autora

(pais da menor
Emilly
– vítima fatal) ajuizaram individualmente
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
, autos n.º 0001235-65.2017.8.11.0085 e 0001095-65.2016.8.11.0085 – respectivamente.

JOSE BONIFACIO NOLETO
postulou a condenação do espólio requerido e à seguradora a título de dano moral o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em razão do falecimento da filha; o pagamento da quantia de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais) referente às despesas de funeral e de R$ 232.260,00 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta reais) relativo
a
prestação de alimentos.

De seu turno,
PAMELA PEREIRA DE SÁ
,
pleiteou o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pela morte da filha, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela morte da mãe, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em razão da paraplegia suportada pela autora e, ainda, a título de dano material o valor de R$ 1.881.479,88 (um milhão oitocentos e oitenta e um mil quatrocentos e nove reais e oitenta e oito centavos) em razão do ganho auferido na época dos fatos aliados a sua expectativa de vida, além do pagamento de despesas médicas até aquele momento não contabilizadas.

De acordo com o boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID. 61331660 - págs. 30/42), bem como laudo pericial confeccionado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC (ID. 61331674 - págs. 97/114), a colisão foi causada por manobra imprudente do condutor do veículo Hilux Toyota, que, por razões não apuradas, invadiu a contramão de direção chocando-se frontalmente com o veículo conduzido pela Sra. Pamela Pereira de Sá, causando a paraplegia desta, a morte da filha de apenas 9 (nove) anos de idade,
Emilly
, a morte mãe, Sr.ª Maria Lucia, além do falecimento do cunhado (Antony Hays).

Após regular processamento do feito, o Juízo
de origem
nomeou perito para elucidar e dirimir dúvidas acerca da dinâmica e das consequências do sinistro. A perita judicial concluiu o parecer pela culpa exclusiva do condutor
de cujus
SERGIO BACON
(ID. 61331674 - pág. 113).

Instruídos os autos com documentos e depoimentos pertinentes, sobreveio sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da Exordial em ambos os processos (0001235-65.2017.8.11.0085 e 0001095-65.2016.8.11.0085), para condenar:

Em relação à lide n° 0001095-65.2017.8.11.0085:

1) Ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela morte da filha menor,
Emilly
; R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo falecimento da mãe, Sra. Maria Lúcia; e, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo dano moral sofrido pela própria requerente, corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 364 do STJ).

2) Ao pagamento de dano material, no valor de R$ 1.881.497,88 (um milhão oitocentos e oitenta e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente e sofrer incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ), deduzidos a título de alimentos provisórios e;

3) Ao ressarcimento de toda e qualquer despesa médicas/hospitalares para o seu pronto reestabelecimento e/ou estabilização do quadro, a ser apurado por ocasião de liquidação de sentença, ressalvando a necessidade de abatimento de despesas já quitada.

Em relação à lide n° 0001235-65.2017.8.11.0085 (conexa):

1) Ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela morte da filha menor,
Emilly
, corrigida monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 364 do STJ).

2) Pagamento de danos materiais no importe de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), referente à restituição das despesas com funeral da menor
Emilly
, com correção monetária desde a data do reembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Essa sentença motivou a interposição de 02 (dois) Recursos de Apelação. O
primeiro interposto
por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e
o segundo
pelo
ESPÓLIO DE SERGIO BACON.

A controvérsia cinge-se sobre a responsabilidade civil pelo acidente e acerca dos danos e seus respectivos montantes, alegados pelos autores de ambas as demandas.

DO APELO INTERPOSTO PELA TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Dos limites da apólice contratada face aos termos da sentença

Em suas razões, a seguradora defende a observância dos limites da apólice contratada e a necessidade de enquadramento da condenação às importâncias seguradas, nos termos do art. 760, do Código Civil.

Ressalta que existem limites contratuais para a responsabilidade da Seguradora e que está restrita aos riscos descritos no contrato de seguro. Destaca as seguintes importâncias seguradas/contratadas: a) Danos materiais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); b) Danos Corporais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e c) Danos Morais R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Nos termos do que dispõe o art. 787, do Código Civil, numa relação contratual de seguro de responsabilidade civil,
“o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.”

Da leitura da sentença objurgada, observa-se que o Juiz singular foi claro ao delimitar,
na parte dispositiva da sentença,
a responsabilidade civil do segurado e da seguradora. Eis o excerto:

“A título de responsabilidade civil, friso que a segurado, cuja responsabilidade é estritamente contratual, o valor da indenização se limita à previsão existente na apólice
, cujo montante deve ser corrigido partir da época do evento, nos exatos moldes da Súmula 632 do STJ, que prevê: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. Por seu turno, os juros moratórios fluem a partir da citação da seguradora.”

A propósito, convém ressaltar que a responsabilidade da seguradora
limita-se
aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.

Sob esta perspectiva, não há falar em condenação excedente aos termos da apólice contratual que vincula o
de cujus
e a seguradora.

Da fixação do pensionamento vitalício e dos honorários advocatícios sucumbenciais

Noutro ponto, a Recorrente manifesta inconformismo quanto ao pensionamento vitalício fixado na sentença, especificamente quanto à atualização da indenização.

Argumenta que, por se tratar de pensão vitalícia, ainda que fixada em parcela única para pagamento, para fins de cálculo, é necessária a atualização das parcelas de forma individualizada, sendo corrigidas as parcelas vencidas com o posterior acréscimo das parcelas vincendas de forma simples.

Aduz que não é permitida a correção das parcelas vincendas, tampouco o acréscimo de juros sobre estas, sob pena de incorreção de condenação
bis in idem
e enriquecimento ilícito pela parte autora, vez se tratar de parcelas ainda não vencidas.

Neste ponto, conclui-se que razão assiste à seguradora.

Por se tratar de pensionamento vitalício, ainda que fixada parcela única, a atualização da indenização, para fins de cálculo, é necessária a atualização das parcelas de forma individualizada, sendo corrigidas as parcelas vencidas com o posterior acréscimo das parcelas vincendas, sob pena de incorrer em condenação
bis in idem
e enriquecimento ilícito pela parte autora.

Em casos análogos, a jurisprudência desta Corte de Justiça assim já decidiu.

APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CHOQUE ELÉTRICO EM LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – PERDA DE PARTE DOS DOIS MEMBROS SUPERIORES – AMPUTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – AUTOR QUE ERA LEIGO – AUSÊNCIA DE CURSO TÉCNICO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ADEQUADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
PENSÃO VITALÍCIA
– MANUTENÇÃO – PRESTAÇÃO ÚNICA – INDEFERIMENTO – PRÓTESE – PAGAMENTO INTEGRAL – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE TUTELA NA SENTENÇA – VALOR DO DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – MANUTENÇÃO – APÓLICE – INCIDÊNCIA – DEVER DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA À SEGURADA MANTIDO – SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §9º, DO CPC – SÚMULA 111 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO EM PARTE.

(...) 5- Conforme julgado do STJ, “o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um
salário mínimo
” (REsp n. 1.884.887/DF, relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 16/8/2021.) (...)
7
-“
No caso do pensionamento vitalício, ‘por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida - mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente’
(REsp 1.270.983/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
5/4/2016).” (
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.325.530/SP, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 18/2/2020.).

8- Sobre a atualização e os índices, “viável a concessão da pensão mensal vitalícia à requerente, sendo que sobre as parcelas vencidas devem incidir, além da correção monetária pelo índice IPCA-e, juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada parcela”
(TJPR; Relator: Ademir Ribeiro Richter; Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau; Processo: 0033893-65.2017.8.16.0001; Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível; Data Julgamento: 22/04/2020).
(N.U 0001063-14.2014.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 11/08/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS – PASSAGEM BRUSCA POR QUEBRA-MOLAS – PARCIAL PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
PENSIONAMENTO MENSAL
– DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E PERMANENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA À ÉPOCA DO ACIDENTE –
PENSÃO DEVIDA EM UM SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTE DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E JUROS DE MORA DE 1% A PATIR DA CITAÇÃO
– RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – PRESUMÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO ESTÉTICO – LESÃO E DEFORMIDADE NO JOELHO ESQUERDO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. “É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um)
salário mínimo
, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada”. (REsp 711.720/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2009,
DJe
18/12/2009).
A correção monetária pelo INPC da pensão mensal deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da jurisprudência do STJ e os juros de mora a partir da citação.
O abalo moral decorre da dor experimentada pelas lesões físicas e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in
re

ipsa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 deve ser mantido, haja vista que observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mantém-se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, na medida em que a relação entre as partes é contratual, e não do seu arbitramento.

Em decorrência do acidente, as cicatrizes resultantes do procedimento cirúrgico a que foi submetida a autora e a “deformidade e/ou encurtamento a instabilidade”, que levará para o resto da vida, dão ensejo à indenização por dano estético, cujo valor de R$ 5.000,00 fixado não destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera o pedido de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%, se foi arbitrada de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15 e norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)
(N.U 0013127-11.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE em 23/01/2023).

Quanto aos honorários advocatícios incidentes sobre o pensionamento, o § 9º do art. 85 do Código de Processo Civil, estabelece que a verba sucumbencial decorrente de pensionamento vitalício incide sobre as 12 (doze) primeiras parcelas vincendas:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Assim, merece reforma a sentença vergastada também neste ponto.

Considerando que o derradeiro ponto de inconformismo suscitado pela seguradora, qual seja: a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, é o mesmo alegado pelo segundo Recorrente
(ESPÓLIO DE SERGIO BACON),
analisar-se-á a matéria em conjunto.

DO APELO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE SERGIO BACON

Da exclusão da responsabilidade civil do
de cujus
– Da tese da culpa concorrente

O segundo Recorrente defende que não ficou demonstrada a culpabilidade do condutor Apelante, o que exclui qualquer responsabilidade civil quanto às consequências do acidente automobilístico.

Alega que o Boletim de Ocorrência não dá clareza quanto à exatidão do verdadeiro culpado pelo sinistro. Afirma que não constam dados do veículo e do condutor que o Apelante teria tentado ultrapassar ou de testemunhas oculares que presenciaram a suposta ultrapassagem irregular.

Argumenta que os Apelados não lograram êxito em produzir prova contundente e robusta acerca dos fatos, não comprovaram a ultrapassagem, muito menos a culpa do Apelante; reforçam que nenhuma das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento presenciaram ou estiveram no local do acidente.

Asseveram que o veículo envolvido no acidente, Fiat Strada, conduzido por Pamela de Sá, tem capacidade para transportar 04 (quatro)
passageiros incluído
o condutor e, no momento do acidente, estavam no veículo 04 (quatro) adultos, 01 (um) bebê, acomodado no bebê conforto, e 01 (uma) criança, totalizando 06 (seis) passageiros.

Ressalta que o laudo pericial apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo é claro ao destacar que as lesões sofridas pelas vítimas comprovam que às passageiras
Emilly
e Maria Lucia, por não estarem fazendo uso do cinto de segurança, no momento do impacto, foram projetadas para a frente esmagando o passageiro sentado à frente, Sr. Anthony, levando-o também a morte.

Verbera que o perito, ao depor em Juízo, afirmou que a conduta da motorista e das vítimas agravou sobremaneira o resultado do evento.

Noutro ponto, suscita tese da culpa concorrente da condutora do outro veículo e das próprias vítimas, o que agravou o resultado do sinistro.

Afirma que não há dúvidas que a falta do uso de cinto de segurança, equipamento de uso obrigatório, destinado à proteção dos passageiros, e o excesso de passageiros no banco traseiro que, no caso, representou uma lotação de 50% (cinquenta por cento) a mais da capacidade do veículo, foi determinante para a morte dos passageiros do veículo Fiat Strada.

Reforça que se a condutora tivesse agido com prudência e observado a capacidade de lotação do veículo e o uso do cinto de segurança por todos os passageiros, principalmente por sua filha menor de idade, o resultado do sinistro seria menos grave.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo do Espólio Recorrente, não se verifica justificativa e fundamento plausíveis a autorizar a exclusão da responsabilidade civil do condutor/
de cujus.

O conjunto fático-probatório desenvolvido no processo é robusto o suficiente para inferir a culpa exclusiva do
de cujus
SERGIO BACON,
cuja imprudência foi o fator determinante para a ocorrência do fatídico acidente automobilístico, o que enseja sua responsabilidade civil.

O laudo pericial apresentado aos autos foi objetivo e claro ao concluir que a invasão da contramão de direção pelo
de cujus
foi causa determinante para o sinistro fatal, como se constata do ID. 61331674 - pág. 113:

“(...) Considerando o sentido de deslocamento de cada veículo no instante da colisão, as sedes de colisão nos veículos e o sítio de colisão localizado sobre a faixa de estacionamento
da
direito (oeste), conclui a perita que houve colisão frontal e que ambos os veículos trafegavam pela faixa de rolamento
da
direito (oeste), destinada ao deslocamento do veículo Fiat Strada. Considerando o ponto de repouso final dos veículos envolvidos no acidente de tráfego e considerando que o sítio de colisão foi delimitado na faixa de estacionamento à direita, a perita infere que os dois veículos momentos antes da colisão tentaram desviar um do outro, jogando os veículos para direita, no entanto não foi suficiente para evitar o choque.

Assim, a causa determinante do acidente foi a manobra de direção efetuada pelo condutor do veículo Hilux, que invadiu a faixa de sentido contrário, destinada ao deslocamento do veículo Fiat Strada. (...)”

Contra esta conclusão pericial não há prova que a contraponha ou fragilize, o que permite concluir como fato incontroverso a culpa e a responsabilidade civil do condutor do veículo Hilux, o
de cujus
SERGIO BACON.

A propósito, a manobra de trânsito ilícita, por si só, enseja inaptidão do condutor em controlar o veículo e viola o disposto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".
O art. 26, do mesmo diploma legal, dispõe que os usuários devem
“abster-se de todo ato que possa constituir perigo”.

Da redução do montante indenizatório sobre os danos morais - (tópico conjunto de ambos os Recursos)

Ambos os Recorrentes pleiteiam a redução do
quantum
fixado a título de danos morais. Defendem que os valores fixados na sentença objurgada são desarrazoáveis e desproporcionais, o que não pode ser tolerado.

Em argumentação subsidiária, o
ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON
suscita a tese da culpa concorrente. Alega que o veículo envolvido no sinistro, Fiat Strada, conduzido por Pamela de Sá, possui capacidade para transportar 04 (quatro) passageiros, isso incluindo o seu condutor e, no momento do acidente, estavam no veículo 04 (quatro) adultos, 01 (um) bebê (acomodado no bebê conforto), e 01 (uma) criança de 10 (dez) anos, totalizando 06 (seis) passageiros.

Pois bem. Neste ponto, não se visualiza plausibilidade na argumentação dos Recorrentes que autorize a redução do montante indenizatório fixado na instância singela. De igual modo, não há falar em aplicabilidade da tese da culpa concorrente.

Na hipótese, não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trânsito, o resultado morte da menor
Emilly
, e paraplegia da autora, Sra. Pâmela, bem como a relação jurídica entre as requeridas (espólio e seguradora), que se vincularam via contrato de seguro. Sob esta perspectiva, a conclusão que se chega é que as consequências do sinistro foram gravíssimas, pois, além da perda da vida da filha menor, a autora Pâmela ficou por aproximadamente 10 (dez) meses em coma, e foi submetida a diversas cirurgias e procedimentos médicos;
ao final, a condição atual da Requerente é de paraplegia permanente
.
É dizer que a violência do impacto constitui causa determinante para o resultado mortes e paraplegia.

É bem sabido que o montante indenizatório a ser arbitrado a título de danos morais deve se dar à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como verificar as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização. Dessa forma, busca-se solução que mantenha coerência jurisdicional com casos semelhantes e, ao mesmo tempo, evita-se reparações irrisórias e enriquecimentos sem causa.

Diante deste quadro, sopesados as circunstâncias do caso concreto e as consequências concretas do acidente automobilístico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se escorreito e irrepreensível o montante indenizatório arbitrado pelo Juiz da causa que, aliás, está em consonância com o que tem arbitrado os Tribunais Superiores.

Quanto à tese arguida da culpa concorrente, não há plausibilidade jurídica que a sustente.

É cediço que a culpa concorrente, cujo conceito pode ser extraído do artigo 945 do Código Civil, estabelece que, para ser reconhecida, exige-se que a partir do descumprimento de dever de cuidado objetivo haja nexo de causalidade com o evento sinistro, a participação da vítima deve ser observada para o cálculo de eventual indenização. Assim, havendo culpa de ambas as partes, cada uma responde na exata proporção.

Ressalta-se que não foi o excesso de passageiros ou a falta de cinto de segurança que causou a morte de 03 (três) dos 06 (seis) passageiros, além da paraplegia da autora, tampouco tais circunstâncias contribuíram para o evento, pois, a prova técnica comprova – sem resquícios de dúvidas - que todo o evento foi decorrente exclusivamente da imprudência do
de cujus,
condutor do veículo Hilux Toyota que ao invadir a pista contrária colidiu com o veículo conduzido pela requerente Pâmela.

Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser mantido o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque arbitrado de acordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, quanto ao Apelo interposto pelo
ESPÓLIO DE SERGIO BACON, nega-se provimento
ao apelo.

Quanto ao recurso da seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
dá-se
parcial
provimento,
apenas
para:

a)

reconhecer
a necessidade de se atualizar as parcelas do pensionamento vitalício de forma individualizada, a partir do vencimento de cada uma, que ocorre mensalmente; e

b)

reconhecer
o percentual de honorários sucumbenciais que incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas.

Ressalta-se, por ser importante, que o montante fixado a título de indenização por danos morais permanece intacto, tal como prolatado na sentença objurgada, em ambas as demandas.

Por fim,
deixa-se
de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

V O T O
(ORAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

R
ecebi
o voto com antecedência
e

analisei
atentamente

por
que
tenho um precedente no sentido de que a ausência do uso de cinto de segurança em acidentes desta natureza evidencia a culpa concorrente.

No entanto, a explicação que
o Relator

fez
neste caso concreto

afasta
a culpa concorrente, sustentada pelos filhos do
de cujus,
Sergio Bacon,
porque
independentemente do uso ou não d
o
cinto
de segurança,
entendo ser
culpa exclusiva da parte
a
pelante
,

porque
da forma como
o Sergio
invadiu a pista
,

com
ou sem
o
cinto
,
o
resultado seria exatamente
o mesmo,

ou seja,
da forma como ocorreu
o acidente
,
se
a Pamela
estivesse com o cinto de segurança
,
continuaria paraplégic
a
.

Portanto
, neste caso específico, suspendo o meu entendimento de que a falta de cinto de segurança imputaria a culpa concorrente
,
para
a
comp
a
nh
ar
o voto do
R
elator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024